Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-85.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-85.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSILENE TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 006.692.561-45 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Óbito de vítima em acidente de trânsito. Exigência de prova de nexo causal e beneficiários. Alegação de cerceamento de defesa. Legitimidade ativa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente pedido de indenização em ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00, com juros e correção monetária, a ser dividido igualmente entre os genitores da vítima falecida em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de depoimento pessoal da autora e expedição de ofício ao INSS; (
ii
) analisar a alegação de ilegitimidade ativa da autora para pleitear o seguro; e (
iii
) avaliar a suposta ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima.

III. Razões de decidir

3. A exigência de comprovação do nexo causal e da qualidade de beneficiário foi atendida pela apresentação de boletim de ocorrência e certidão de óbito, sendo dispensada a prova de inexistência de outros herdeiros, conforme a Lei n. 6.194/1974.

4. A jurisprudência deste tribunal e de cortes superiores reconhece que basta a comprovação do acidente e do dano para a concessão do seguro DPVAT, não cabendo exigência de exclusividade de herdeiros para tal pagamento.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois as provas solicitadas pela apelante não se mostraram essenciais para a solução da demanda, considerando-se suficiente a documentação já acostada aos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "O Seguro DPVAT deve ser pago mediante prova de acidente e do dano decorrente, sem necessidade de comprovação de exclusividade de herdeiros entre os beneficiários."

Dispositivos relevantes citados: L. 6.194/1974,
arts
. 3º, 4º, 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 257; TJMT, N.U 1007998-95.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
; TJMT, N.U 1000222-48.2021.8.11.0093, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Dr. João
Zibordi
Lara, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1000057-85.2019.8.11.0023, ajuizada por
JOSILENE TOSCANO DA CONCEIÇÃO
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00, referente à indenização prevista no inciso I do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, pelo falecimento de Jenifer Conceição Campos, com incidência de juros e correção monetária, na proporção de 50% para cada genitor da vítima, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
(ID. 235492259)
.

Em suas ra
zões recursais (ID. 235492262), a Apelante suscita como preliminares a ocorrência de
cerceamento de defesa, dado que o
J
uízo
a quo
não apreciou seu pedido de tomada de depoimento pessoal da Autora e expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de outros herde
iros da vítima; além da ilegitimidade da Autora para pleitear o pagamento integral da indenização, pois não comprovou ser a única beneficiária do seguro.

No mérito, sustenta
a ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, uma vez que a certidão de óbito não indica claramente essa relação
, pugnando, ao final, pelo acolhimento das preliminares, para
anular a sentença recorrida ou, subsidiariamente, seja ela reformada para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, com a inversão
do
ônus
da
sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões
no ID. 235492265
,
rebatendo os argumentos da Seguradora Apelante,
argumentando que

a lei não exige prova de que o beneficiário seja o único herdeiro para recebimento da indenização do seguro DPVAT
, sendo que
os documentos
constantes nos autos
demonstram que ambos os pais da falecida,
Josilene
e Dimas, são os únicos herdeiros
e estão
habilitados
nos autos, bem como que o
direito ao contraditório foi amplamente assegurado, sendo o pedido de produção de prova oral irrelevante e protelatório.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID.
229043196
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

pretende a
anulação
da sentença
suscitando
como preliminares o cerceamento do direito de defesa e a ilegitimidade da Apelada para pleitear o pagamento integral da indenização. Subsidiariamente, no mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, pugnando pela reforma integral da sentença objurgada
.

De início, ressalto que as preliminares em verdade se confundem com o próprio mérito do recurso, de modo que como tal serão oportunamente analisadas.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o apelo não comporta provimento.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
I. DAS PRELIMINARES

Da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo

Inicialmente, sustenta a requerida a ilegitimidade passiva para figurar na lide, requerendo a sua substituição processual pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Contudo, não merece provimento o pedido.

Isso porque todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por
acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização do seguro obrigatório.

Nesse sentido: (...)

Da
ilegitimidade
da parte autora

Outrossim, a requerida alega a ilegitimidade da parte autora para pleitear o pagamento integral da indenização.
Contudo, o vício já foi sanado com o ingresso do genitor da ofendida no polo ativo
.

Assim,
afasto a preliminar aventada
.

Inépcia da inicial

Ademais, não há falar em inépcia da inicial por ausência de documentos comprobatórios das suas alegações.

Conforme se observa, além dos seus documentos pessoais, a requerente juntou a certidão de óbito da vítima (id. 17587791), o boletim de ocorrência (id. 17587805) e o indeferimento administrativo do pedido (id. 32372919).

Assim, devidamente instruída a petição inicial.

Defeito na representação

Ainda, alega a parte requerida defeito na representação em razão de estar a procuração com a assinatura rasurada.

Muito embora exista, de fato, rasura na procuração juntada, entendo que tal circunstância não pode ser utilizada como forma de impedir o acesso à justiça, mormente considerando que a exigência de um documento sem rasura justifica-se como forma de proteger os interesses da própria demandante, a fim de evitar fraudes processuais.

Contudo, não há nada nos autos que indique a procuradora da parte esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses da autora ou ao princípio da boa-fé processual.

Assim, rejeito as preliminares e passo ao exame do mérito.

II. DO MÉRITO

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de outras provas ou realização de audiência.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n. 6.194/1974 visa a indenização de danos pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que
circulam na via terrestre, ou sua carga, referentes a pessoas transportadas ou não, cujos danos pessoais podem ser relativos à morte, à invalidez permanente ou ao ressarcimento de despesas médicas (DAMS).

Nesse contexto, depreende-se dos autos que o JENIFER CONCEIÇÃO CAMPOS foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 21/06/2016, resultando em seu falecimento, conforme se infere da Certidão de óbito de id. 17587791 e do boletim de ocorrência de id. 17587805.

Desta feita, entendo que tais documentos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima. Aliás, de acordo com o art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Com efeito, o art. 5º e §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.194/1974 com a alteração da Lei n. 8.441/1992 e da Lei n. 11.482/2007 estabelece, in
verbis
: (...)

De outro lado, o art. 4º da Lei n. 6.194/1974 determina que a indenização no caso de morte seja paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, o qual tem a seguinte redação: (...)

Nesse sentido: (...)

Outro fator importante, quanto ao termo inicial da cobrança dos juros da mora, estes deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula n. 426 do STJ, enquanto no que tange à correção monetária, deverá ser aplicado o entendimento firmado na Súmula 580 do STJ, qual seja de que a correção monetária deve ser computada da data do evento danoso nas ações de indenização do seguro obrigatório.

III - DO DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
condenar
a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), no percentual de
50% (cinquenta por cento) para cada genitor
, referente à indenização prevista no inciso I do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo
índice
INPC a partir da data do sini
s
tro (21/08/2016).

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
(...)” (ID.
228563180
) (
g.n
.)

Pois bem.

Antes de
adentrar ao mérito
, cabe ressaltar que, nos sinistros ocorridos até
31 de dezembro de 2020

-

como no presente caso

-
a responsabilidade pela indenização é da Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT, permanecendo, portanto, a competência desta Justiça Estadual, sendo que, para os fatos posteriores à referida data (a partir de 01 de janeiro de 2021), a gestão e operacionalização do seguro DPVAT passou a ser da Caixa Econômica Federal, conforme Contrato n. 02/2021 assinado com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), razão pela qual a competência para dirimir tais litígios é da Justiça Federal.

Cumpre destacar, também, que
a partir da entrada em
vigor a Lei Complementar n. 207, de 16 de maio de 2024, que revogou a Lei do DPVAT (n. 6.194/1974),
foi criado
instituto similar chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT),
sendo que
a novel legislação
estabeleceu
que a
Lei
antiga continuará sendo aplicada aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, conforme se vê da redação de seu art. 15,
in
verbis
:

“Art. 15. As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT)
referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei nº 6.194
, de 19 de dezembro de 1974
(Lei do DPVAT), permanecerão por ela regidas
, considerada a regulamentação complementar aplicável.”

Assim, para análise da questão, cumpre ressaltar que o sinistro ocorreu em
201
6
, logo, sob a égide da
Lei n. 11.945/2009, que em seu art. 32 estabeleceu que a Lei n. 6.194/1974 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
.

Com
isso
, a referida lei passou a dispor, que:

“Art. 3ºOs danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por
morte
, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
morte
;

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Destaca-se, ainda, da referida legislação, o seu art. 5º, que assim dispõe:

“
Art
. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso em debate, infere-se que a parte
A
utora
/Apelada
, a fim de demonstrar o nexo de
causa
e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 21/
08
/20
16
, acostou ao feito o Boleti
m
de Ocorrência
Policial n. 00067/2016.000708-4
,
onde consta que
sua
filha Jenifer Conceição Campos
sofreu acidente de trânsito no Km 33/34 da BR 010 da cidade de Mãe do Rio, no estado do Pará,
em que o veículo perdeu o controle na curva e caiu da ponte,
resultando no
óbit
o no local
(ID. 17587805, p. 3).

Foi
juntada
ainda a Certidão de Óbito n. 068379.01.55.2016.4 00010.157.0040255.75, onde consta que
“
a falecida era solteira e não deixou filhos
”
, bem como que a causa da morte foi atestada por médica como sendo
“
asfixia mecânica, afogamento e
acidente de viação
”
(ID. 17587791), conforme se vê do seguinte recorte em destaque:

Logo
, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o
resultado morte
,

ensejando o direito ao recebimento da inde
nização securitária
pretendida
.

Em
casos
análogos já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 -
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL
ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a
morte
do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal, sua desconstituição enquanto elemento de prova não enseja a automática improcedência da demanda.
Havendo a comprovação das exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente e os danos dele decorrente
por meio dos documentos médicos que instruíram os autos e confirmados pelo laudo
pericial, afigura-se correta a decisão que condena a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).”
(TJMT. N.U 1007998-95.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024,
DJe
30/05/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
-
MORTE
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando presentes nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.” (TJMT. N.U 1000222-48.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
(
g.n
.)

No que tange ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de tomada de depoimento pessoal da Autora e expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento de que tais provas são essenciais para comprovar a inexistência de outros herdeiros,
entendo que não merecem guarida
.

Isso porque, como já fundamentado anteriormente, a Lei n. 6.194/1974
,
que regulamenta o seguro DPVAT, impõe requisitos de prova que foram devidamente atendidos pela
Autora
, bastando a demonstração do acidente e do dano dele decorrente, de modo que a exigência de iden
tificação de
ser
única beneficiária
, feita pela

parte da Apelante
,
é desnecessária à luz da legislação,
que

dispensa
tal comprovação.

Em apoio a essa interpretação, destaca-se a jurisprudência recente desta Corte que, em
caso
análogo, concluiu pela irrelevância da condição de único herdeiro para a concessão do seguro DPVAT, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - REJEITADA - CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIRA PROVADO NA LIDE
- CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE E A PROVA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA NO CASO DE MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com efeito,
a Lei nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização,
não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante
. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações. Os herdeiros do falecido, vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ).

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.” (TJMT. N.U 1003076-14.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023,
DJe
06/06/2023) (
g.n
.)

De todo modo, consta dos autos de origem a determinação para que o genitor da vítima, Dimas Manoel Campos, também fosse habilitado nos
autos (ID. 143946957), ainda que não observado tal comando pela Secretaria, vejamos:

“Aliado a comprovação da qualidade de herdeiros necessários do de cujus,
determino a habilitação do herdeiro
, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil.” (ID. 143946957)

Não bastasse isso, para que não reste qualquer dúvida, a sentença corretamente determinou a divisão da indenização em
50% para cada genitor
, em observância ao art. 792 do
CC
/02
, de modo que não há qualquer defeito de legitimidade na fixação da indenização entre os beneficiários reconhecidos da segurada falecida.

Com tais considerações
, não há que se falar em ausência de cobertura do seguro obrigatório
na hipótese em questão
, haja vista que demonstrado o nexo causal entre o acidente
de trânsito fatídico
e a morte da segurada, bem como a legitimidade da Apelada para postular tal indenização.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mant
endo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024